Tribunal: STJ
Processo: 0002680-21.2018.8.16.0158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476035 - PR(2023/0351847-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
DANIELA PASTUCH CARNEIRO DE ASSIS - PR040053
EMBARGADO
: JOSE IVO MUCHALAK
ADVOGADOS
: PRECIR KYUJI KAWASAKI - PR044475
THEREZA CRISTINA ARAUJO DE BITTENCOURT - PR071786
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. DECISÃO OMISSA
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55107395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e61b396b-e536-4bfa-8adf-885c659b954b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476035 - PR(2023/0351847-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
DANIELA PASTUCH CARNEIRO DE ASSIS - PR040053
EMBARGADO
: JOSE IVO MUCHALAK
ADVOGADOS
: PRECIR KYUJI KAWASAKI - PR044475
THEREZA CRISTINA ARAUJO DE BITTENCOURT - PR071786
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE
FATO. DECISÃO OMISSA
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVIO CEZAR ZAK
MUCHALAK (SILVIO), contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE
FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. VÍNCULO
EMPRESARIAL
ENTRE
IRMÃOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
DISCUSSÃO.
INVIABILIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não pode se
dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice das Súmula n. 7 do STJ. 2.
Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial. (e-STJ, fls. 708)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu, em síntese, que o
acórdão recorrido deve ser anulado, sustentando que o a decisão não poderia ter sido
colegiada.
Documento eletrônico VDA54830475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:27
Código de Controle do Documento: 5f25709e-65e9-48e3-bb17-4798a2e2dee9

Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.730).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, §1o, do CPC).
Nas razões, SILVIO pretendeu ver reconhecida nulidade procedimental,
afirmando que o colegiado não poderia ter julgado “em conjunto” o agravo em recurso
especial e o próprio recurso especial, pois, segundo sustenta, faltaria previsão no
do Regimento Interno do STJ; disse, ainda, que, conhecido e provido o
art. 253
agravo, o apelo nobre deveria ser convertido e autuado como recurso especial para
viabilizar sustentação oral. Em síntese, pretendeu atribuir vício por suposta supressão
de ato processual e por inadequação do rito.
Inicialmente cumpre esclarecer que o agravo foi conhecido e a apreciação
se deu quanto ao recurso especial.
A fundamentação trazida nos aclaratórios sequer é matéria de embargos de
declaração, bem como o rito realizado está consoante com o adotado por esta Corte
Superior diariamente, até mesmo porque o que se preza é o princípio da colegialidade.
Nesse sentido, em sessão virtual colegiada, a Terceira Turma não conheceu
do recurso especial, por óbice da
Confira-se: "por unanimidade, não
Súmula n.7/STJ.
conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator" (e-STJ, fls.
708)
Dessa forma, a crítica processual mostrou-se mero inconformismo com a
solução adotada, sem indicar vício concreto de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material. Por isso, os embargos não mereceram acolhimento.
A pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do NCPC e, portanto, deve ser mantida a decisão embargada
art. 1.022
por não haver motivos para se alterá-la. Ademais, como ressaltado pelo eminente
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no julgamento do EDcl no AgRg no
não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de
AREsp no 468.212/SC,
Documento eletrônico VDA54830475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:27
Código de Controle do Documento: 5f25709e-65e9-48e3-bb17-4798a2e2dee9

consulta, responder a ‘questionários’, tendo em vista que os aclaratórios não apontam
de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam,
isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em
razão do julgado. Logo, o que se verificou foi mero inconformismo da parte.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.

Documento eletrônico VDA54830475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:27
Código de Controle do Documento: 5f25709e-65e9-48e3-bb17-4798a2e2dee9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.476.035 / PR
Número Registro: 2023/0351847-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026743820238160158 00026802120188160158
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK
ADVOGADOS : AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
DANIELA PASTUCH CARNEIRO DE ASSIS - PR040053
AGRAVADO
: JOSE IVO MUCHALAK
ADVOGADOS : PRECIR KYUJI KAWASAKI - PR044475
THEREZA CRISTINA ARAUJO DE BITTENCOURT - PR071786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
DANIELA PASTUCH CARNEIRO DE ASSIS - PR040053
EMBARGADO : JOSE IVO MUCHALAK
ADVOGADOS
: PRECIR KYUJI KAWASAKI - PR044475
Documento eletrônico VDA55075515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:50
Código de Controle do Documento: 67dc873b-7738-41cb-ba9e-8366f99f46e0

THEREZA CRISTINA ARAUJO DE BITTENCOURT - PR071786
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:50
Código de Controle do Documento: 67dc873b-7738-41cb-ba9e-8366f99f46e0